Tribunal: TJSP
Processo: 1024680-91.2020.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Acidente do trabalho – Soldador de produção/Serralheiro de dispositivos – Lesões no polegar da mão esquerda, 2o dedo da mão direita, coluna, ombros e transtorno psiquiátrico – Dúvidas quanto à conclusão da perícia ortopédica que diagnosticou ausência de incapacidade laborativa – Renovação da prova pericial necessária - Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia.